Tribunal: TCU
Processo: 006.462/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6205/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, inciso III, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.462/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: OH Projetos - Serviços de Construção Eireli (34.834.293/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - IFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Paula Traete Speranza Papparotte, OAB/SP 315.106, e Vinicius Duarte Papparotte, OAB/SP 329.414. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.